Tribunal: TJDFT
Processo: 0748803-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748803-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ANDREIA LIMEIRA WAIHRICH, CARLOS HENRIQUE OLESKOVICZ AGRAVADA: RODOVALHO E ESTRELA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, do novel estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que os agravantes deixaram de comprovar, no ato da interposição deste recurso, o respectivo preparo. É que o comprovante de recolhimento que colacionaram reporta-se ao recolhimento de custas pertinentes aos autos de origem – cumprimento de sentença no 0733943-89.2023.8.07.0001[1]. De sua parte, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante do preparo e sua respectiva guia de custas, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo e a guia de custas, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurada a gratuidade de justiça. Destarte, considerando que o agravo que aviaram não fora preparado, porquanto não exibida a guia correlata e o respectivo comprovante de pagamento, assinalo aos agravantes, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição do comprovante do preparo e sua respectiva guia de custas, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de ser-lhe negado seguimento com lastro na deserção. Intime-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 78108955 (fls.136/137).